Tribunal: TJPA
Processo: 0810696-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810696-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. ACEITAÇÃO TÁCITA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a empresa Ambev S.A., determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, considerando que o débito estava garantido por Apólice de Seguro Garantia, aceita judicialmente em Ação Anulatória correlata. O Estado do Pará alega não ter aceitado a garantia e busca a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia foi válida, considerando a ausência de oposição expressa da Fazenda Pública; e (ii) determinar se a decisão recorrida deve ser mantida à luz do princípio da menor onerosidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro garantia é aceito como forma de garantia em execuções fiscais, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, e sua substituição por dinheiro já constrito depende da aceitação da Fazenda Pública, que, no caso, permaneceu silente quando intimada.

4.

A apólice apresentada cobre valor superior ao débito, com validade prolongada e cláusulas de renovação que garantem a continuidade da obrigação, oferecendo segurança suficiente para garantir o crédito tributário.

5.

O princípio da menor onerosidade ao devedor justifica a substituição da penhora por seguro garantia, desde que o crédito do exequente esteja devidamente resguardado, o que ocorre no presente caso.

6.

A jurisprudência dominante, tanto no Tribunal de Justiça do Pará quanto no Superior Tribunal de Justiça, admite o uso de seguro garantia em execuções fiscais, desde que respeitadas as condições legais, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia é válida, desde que não haja oposição expressa da Fazenda Pública e que o valor da apólice cubra o débito fiscal acrescido de 30%, nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC.

2.

O princípio da menor onerosidade do devedor pode ser aplicado para liberar valores bloqueados quando o crédito tributário está devidamente garantido por apólice de seguro garantia aceita judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 848, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1542607/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809291-24.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805443-68.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 21 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0859305-16.2022.8.14.0301) ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Ambev S.A.

O Juízo Monocrático p
roferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

19 - Diante do exposto, considerando que o débito discutido na presente ação se encontra previamente garantido por meio de Apólice de Seguro Garantia nº
02 0775 0734088
, aceita por decisão judicial nos Autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0832539-23.2022.8.14.0301, determino a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, refutando, assim, o excesso de penhora e considerando o princípio da menor onerosidade do devedor.

20 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

21 - Suspendo o curso da presente ação executiva até o julgamento final da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0832539-.23.2022.8.14.0301, devendo os presentes autos permanecerem acautelados na UPJ.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 14950354 - Pág. 1/23),
o patrono do Estado do Pará narrou que se trata, na origem, de uma de Ação de
Execução Fiscal promovida pelo agravante em desfavor da empresa agravada no importe originário de R$ 13.420.984,88 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Salientou que em razão do transcurso do tempo sem qualquer adimplemento ou manifestação da agravada, o recorrente solicitou o deferimento de medidas de busca ativa patrimonial da recorrida, o que foi deferido pela autoridade de 1º grau.

Ressaltou que, posteriormente, a agravada apresentou manifestação nos autos da ação em trâmite perante o Juízo
a quo
, solicitando a liberação de valores por pretensamente ter garantido o juízo na Ação Anulatória nº

0832539-23.2022.8.14.0301, tendo a
autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Mencionou que o Juízo Monocrático, na Ação Anulatória nº

0832539-23.2022.8.14.0301, deferiu apenas parcialmente o pedido de liminar formulado pela agravada, restando expresso que o seguro garantia apresentado pela recorrida apenas garantia o Auto de Infração nº 172020510000116-6 para fins de certidão positiva com efeito de negativa, ficando consignado que o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário restou indeferido.

Arguiu que o agravante jamais aceitou o seguro garantia apresentado pela recorrida como garantia da Ação de Execução Fiscal nº 0859305-16.2022.8.14.0301 e na
Ação Anulatória nº

0832539-23.2022.8.14.0301, apenas cumpriu a decisão proferida pela autoridade monocrática em seu inteiro teor.

Sustentou que a autoridade de 1º grau incorreu em
error in iudicando,
visto que o agravante em nenhum aceitou a garantia apresentada pela empresa agravada.

Aduziu que a execução fiscal se faz no interesse do credor, devendo propiciar satisfação idêntica ao modo em que a obrigação seria originalmente cumprida, o que confere à Fazenda Pública a possibilidade de recusar o uso de fiança-bancária ou seguro garantia como garantia do processo.

Esclareceu que inexiste nos autos qualquer prova cabal que a penhora perpetrada irá inviabilizar a atividade comercial da agravada, o que atrairia a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17529233 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de
efeito suspensivo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 15287598 - Pág. 1/15
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18084816 - Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Ambev S.A.,
considerando que o débito discutido na referida ação se encontrava previamente garantido por meio de Apólice de Seguro Garantia nº
0207750734088
, aceita por decisão judicial nos Autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0832539-23.2022.8.14.0301, determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa agravada, refutando, assim, o excesso de penhora e considerando o princípio da menor onerosidade do devedor.

Inicialmente, ressalto que o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

Entretanto, muito embora seja possível a substituição da penhora por seguro garantia ou fiança bancária em uma execução fiscal, o fato é que, quando a substituição ocorre em detrimento de dinheiro já constrito, é imprescindível a aceitação da Fazenda Pública, visto que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

No caso em análise, compulsando os autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº

0832539-23.2022.8.14.0301, constatei que após a autoridade de 1º grau ter deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada, declarando o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172020510000116-6 garantido pela Apólice de Seguro Garantia apresentado pela recorrida, o Estado do Pará, após ser intimado da referida decisão (ID 59492052 - Pág. 1), não se manifestou contrariamente ao mencionado
decisum
, bem como não interpôs qualquer recurso.

Outrossim, parece-me claro que o agravante não apresentou qualquer objeção a substituição da penhora pela apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada, visto que permaneceu silente quando foi intimado acerca da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ademais, ao verificar as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que o seguro contratado apresenta o valor de R$ 19.601.560,01 (dezenove milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta reais e um centavo), ou seja, além de um prazo de validade determinado, no período compreendido entre 18/03/2022 a 18/03/2027.

Outrossim, não vislumbro óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo em trâmite perante o Juízo de 1º grau, uma vez que o valor da apólice é bem superior ao montante do débito tributário existente, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2027, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por essa egrégia Turma em casos análogos aos dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE E PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. ART. 9º, II DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de substituição da apólice de seguro garantia, por outra com prazo de validade. 2. A Agravada apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 7.036.088,09 (sete milhões trinta e seis mil oitenta e oito reais e nove centavos), correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de honorários advocatícios, evidenciando a inexistência de risco à garantia da execução. 3. O próprio Recorrente apresentou, na origem, manifestação anuindo com a garantia apresentada (id. 60334101), inexistindo razões que demonstrem a modificação das circunstâncias, de forma a considerar inidônea a apólice de seguro apresentada pela Agravada. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809291-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. SEGURO GARANTIA ACRESCIDO DE 30%.
1. É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14. 3. No caso presente, o seguro garantia oferecido ao juízo traz assegura a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, além do que, foi acrescido no valor da apólice 30% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública; 4. Inexistência de risco para a fazenda pública. Recurso provido. Decisão Unânime.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805443-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 848 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSSIBILIDADE ASSEGURADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1.
A pretensão recursal discute a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para assegurar a execução fiscal. 2. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a Lei 13.043/2014, entre outras providências, alterou a Lei 6.830/80, autorizando o oferecimento, entre outros, de 'seguro garantia' para fins de garantia da execução fiscal (REsp 1542607/SP). 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Agravo de Instrumento – Nº 0012649-74.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 23/04/2018)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/10/2024